Tribunal: STF
Processo: ARE 1239549
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM AGRAVO INTERNO UNANIMEMENTE DESPROVIDO.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.



    2. A condenação ao pagamento de multa ante a manifesta improcedência do recurso de agravo interposto é meio inibidor do exercício abusivo do direito de recorrer. Manutenção que se impõe. 



    3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.